Tribunal: TJSP
Processo: 1007521-91.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Autuação de trânsito – Pedido de desistência – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15 – Condenação do autor no pagamento dos ônus sucumbenciais – Pretensão de reforma - Possibilidade – Honorários advocatícios indevidos - Pedido de desistência formulado antes mesmo da citação parte

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Autuação de trânsito – Pedido de desistência – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15 – Condenação do autor no pagamento dos ônus sucumbenciais – Pretensão de reforma - Possibilidade – Honorários advocatícios indevidos - Pedido de desistência formulado antes mesmo da citação parte contrária - Precedente – Provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007521-
91.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante LUCAS PAPADÓPOLI
DE BARROS, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007521-91.2017.8.26.0451 - Voto no 30.391
2
Voto no 30.391
Apelação no 1007521-91.2017.8.26.0451
Apelante: Lucas Papadópoli de Barros
Apelados: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e outro
Comarca: Vara da Fazenda Pública do Foro de Piracicaba
Juiz: Dr. Wander Pereira Rossette Júnior
APELAÇÃO Ação anulatória de ato administrativo Autuação
de trânsito Pedido de desistência Sentença de extinção do
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII,
do CPC/15
Condenação do autor no pagamento dos ônus
sucumbenciais
Pretensão de reforma - Possibilidade

Honorários advocatícios indevidos - Pedido de desistência
formulado antes mesmo da citação parte contrária - Precedente
Provimento do recurso.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo
ajuizada por Lucas Papadópoli de Barros contra Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo e outro, para o fim de obter a
declaração de nulidade do auto de infração de trânsito descrito na inicial e das
respectivas penalidades administrativas, com a baixa dos pontos lançados em
seu prontuário de condutor e a restituição da quantia recolhida a título de
multa.
Após o indeferimento da tutela provisória, o autor
peticionou para manifestar desistência da ação e requerer a extinção do
processo (fl. 46).
O requerido apresentou contestação (fls. 47/60).
Por meio da respeitável sentença de fls. 81/82, o pedido
de desistência formulado pelo autor foi acolhido e o processo extinto sem a
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15. O autor foi
condenado no pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), acrescidos de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007521-91.2017.8.26.0451 - Voto no 30.391
3
de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado, e de correção
monetária pelo IPCA.
Inconformado, apela o autor e pugna pelo afastamento de
sua condenação no pagamento de honorários sucumbenciais. Sustenta, em
síntese, que formulou pedido de desistência antes mesmo da distribuição das
cartas precatórias de citação e que o requerido ofereceu contestação dezenove
dias após esse pedido, apenas para se beneficiar dos honorários advocatícios
(fls. 151/154).
Não foram oferecidas contrarrazões (fl. 163).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e lhe dou provimento.
De fato, o art. 90 do CPC/15 estabelece que a sentença
proferida com fundamento em desistência deve consignar que os honorários
advocatícios serão pagos pela parte que desistiu.
Por outro lado, nos casos em que o pedido de desistência
é formulado antes mesmo de a parte contrária ser citada no processo, a
jurisprudência firmou posicionamento de que não são devidos honorários
advocatícios de sucumbência.
Nesse sentido, confira-se: “havendo desistência do autor
antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários,
tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada”
(STJ. AgRg no AREsp no 558.010-MS. Primeira Turma; Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, j. 19/03/2015).
E essa é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007521-91.2017.8.26.0451 - Voto no 30.391
4
Ao que consta, o autor foi intimado a promover a
distribuição da carta precatória expedida por meio eletrônico, nos termos do
Comunicado CG no 155/2016 (fl. 43).
No entanto, o autor deixou de adotar essa providência e
peticionou para manifestar a desistência da ação, considerando que a citação
ainda não havia se efetivado (fl. 46).
E somente após essa manifestação o requerido ingressou
no processo de forma voluntária e ofereceu contestação ao pedido (fls.
47/60).
Em caso semelhante, já se decidiu: “Não tendo sequer
iniciado o prazo para a resposta do réu, era permitido ao juiz de direito
homologar a desistência manifestada pelo autor sem colher o
consentimento do demandado e sem impor a condenação em honorários
advocatícios, uma vez que o réu se antecipara com o seu ingresso nos autos,
fazendo-o por sua conta e risco” (STJ. REsp no 64.410-ES. Quarta Turma;
Rel. Min. BARROS MONTEIRO, j. 27/02/1996).
Assim, respeitado o posicionamento do i. magistrado a
quo, o processo devia ser extinto sem a resolução do mérito, nos termos do
art. 485, III, do CPC/15, sem a condenação do autor no pagamento dos
honorários advocatícios em favor dos patronos do requerido.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora